Tribunal: STF
Processo: ARE 1371680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO PARCELADA DE VEÍCULOS. 



    1. Preliminares rejeitadas: 



    (i) tem prevalecido na doutrina e nos tribunais o entendimento de serem os agentes políticos sujeitos ativos dos atos de improbidade administrativa, em harmonia com o disposto nos arts. 1° e 2° da Lei n. 8.429, de 1992;



    (ii) embora uma tipologia estrita pudesse, de lege ferenda, recomendar-se prudencialmente no âmbito de uma normativa que tem cariz quase penal, isto não vai ao ponto de entender-se que as condutas alistadas nos arts. 9 a 11 da Lei 8.429/1992 seja molestas das previsões constitucionais. E, com efeito, a observância dos valores da moralidade pública –aqui em sua limitada noção de práxis administrativa-, tal como esses valores se acolheram no Código político em vigor, parece salvaguardado pela inclusão da gravidade da improbitas na compreensão dos conceitos dos vários comportamentos particulares indicados na legislação infraconstitucional;



    (iii) nenhum é o relevo casual da já precludida discussão sobre a tempestividade da defesa preliminar oferecida pelo demandado ora apelante, pois, não bastara a preclusão, o despacho saneador proferido nos autos versou as questões veiculadas na via defensiva inaugural.



    2. A sentença, com acerto, apoiada na doutrina de Marçal JUSTEN, entendeu que a nestes autos discutida ilegalidade configura uma execução parcelada, e, com efeito, é impressivo ler neste mesmo autor a observação de que seja “possível realizar a compra fracionada de uma pluralidade de veículos”.



    3. Concluiu, então, o decisum de origem que a adição de dois fatos, a saber (i) o da precariedade da pesquisa de preços e (ii) o da excessividade do valor despendido indicariam culpa stricto sensu na conduta do requerido ora apelante, a que se juntou o caracterizado dano ao erário, de sorte que moldável à espécie a norma do (já agora alterado) inciso VIII do art. 10 da Lei n. 8.429/1992: “frustar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente”.



    4. Se, porém, o M. Juiz de primeiro grau entendeu, de maneira plausível, que afastada a pecha de fracionamento do objeto da licitação, era de admitir, no domínio de sua execução programada, a adoção da modalidade de convite, não caberia impor a sanção de multa quanto aos convites relativos aos adquiridos veículos de carga e de passeio. 



    Não provimento do recurso do Ministério Público e acolhida, em parte, da apelação do requerido”. (eDOC. 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, XXI, e § 4°, do texto constitucional. (eDOC. 29)



    Nas razões recursais, alega-se error in judicando no acórdão recorrido, ao considerar válido o fracionamento do objeto da licitação para aquisição de veículos, permitindo a modalidade carta-convite, o que entende-se frustrar a competitividade e a isonomia dos interessados. Narra-se que o requerido Edson Mendes Mota, na condição de Prefeito do Município de Silveiras, deflagrou, no ano de 2005, em curtíssimo espaço de tempo - menos de seis meses - quatro procedimentos licitatórios na modalidade convite, todos destinados à aquisição de veículos para a frota municipal, a saber: (i) Convite 02/05: aquisição de um veículo de carga; data da abertura: 07.01.2005; (ii) Convite 07/05: aquisição de dois veículos automotores, com motor 1.0 e capacidade para cinco pessoas; data da abertura: 07.02.2005; (iii) Convite 14/05: aquisição de trator agrícola; data da abertura: 17.05.2005; e (iv) Convite 25/05: aquisição de veículo de passeio; data da abertura: 23.05.2005. Conclui-se, portanto, indevido o fracionamento do objeto da licitação.



    Além da responsabilização do prefeito, requer-se que a empresa vencedora dos certames responda por ato de improbidade administrativa pelo superfaturamento dos produtos licitados, o que resultou num prejuízo ao erário. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não teria sido configurada a prática de ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 27, p. 9):



    A propósito, a r. sentença, com acerto, apoiada na doutrina de Marçal JUSTEN, entendeu que essa referida ilegalidade configura uma execução parcelada, e, com efeito, é impressivo ler neste mesmo autor a observação de que seja "possível realizar a compra fracionada de uma pluralidade de veículos" (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11.ed. S.Paulo: Dialética, 2005, p. 207).



    Considerou o M. Juízo de origem bem, ajustado o fato de os veículos objeto das aquisições serem propícios a uma execução parcelada (fl. 960), observando que "somadas as licitações apenas dos veículos de passeio não haveria a ainda a necessidade de outra modalidade de licitação" (id.), e, deste modo, inclinou-se a avaliar improbidade no caso da aquisição do trator agrícola, porque, de par com a imprudente falta de prévia adequada pesquisa de valores, pagou-se preço excessivo por esse veículo ("praticamente o dobro" —fl. 962— do valor indicado pelo próprio fabricante: cf. fl. 619).



    Concluiu, então, o r. decisum que a adição destes dois fatos, a saber (i) o da precariedade da pesquisa de preços e (ii) o da excessividade do valor despendido indicariam culpa stricto sensu na conduta do ora apelante, a que se juntou o caracterizado dano ao erário, de sorte que moldável à espécie a norma do (já agora alterado) inciso VIII do art. 10 da Lei n. 8.429/1992: "frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente”.



    De todo razoável o reconhecimento da negligência com que se procedeu a uma aquisição pelo quase dobro do valor de mercado do veículo (avaliado em cerca de R$40.000,00 e adquirido por mais de R$77.000,00). Não se trata aqui de dar caráter absoluto aos preços de mercado, mas são parâmetros e, assim, para superarem-se, devem enfrentar-se com indicações contrapostas – o que não ocorreu no caso.



    O só fato, porém, de o vendedor receber preço muito elevado pelo bem alienado não prova de maneira suficiente, por mais configure algum indício, o conluio fraudulento com a administração pública, o que mais se deve considerar quando, tal nestes autos, não houve prova de dolo na conduta do intraneus.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, CAPUT E XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1294042 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Fracionamento do objeto. Modalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1275847 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (ARE 1218800 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente